Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701220-65.2024.8.07.0006 RECORRENTE: C E CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA RECORRIDO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÂO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÂO CONTRATUAL DE PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS E INDENIZAÇÂO POR DANOS MATERIAL E MORAL MOVIDA POR C E CONSTRUÇÂO, EM FACE DE VOTORANTIM CIMENTO, JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRADO. COMODATO. CARACTERIZADO. ARTIGO 373 E INCISOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. Sinopse fática: A autora busca o reconhecimento da existência de contrato verbal de prestação de serviços com a ré; a rescisão contratual; o pagamento de valores que afirma serem devidos pela ré em razão dos serviços de enlonamento e amarração de cargas prestados, multa contratual e indenização por danos morais. A controvérsia central reside na qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes: comodato de espaço físico ou contrato de prestação de serviços. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença a qual julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual de prestação de serviços e indenização por danos materiais e morais. 1.1. A autora alegou contratação verbal para prestação de serviços de enlonamento e amarração de cargas, com remuneração mensal de R$ 69.000,00, e rescisão unilateral do contrato pela ré após 18 meses de vigência. 2. A autora pleiteou a condenação da ré ao pagamento de valores inadimplidos, multa contratual e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contrato de prestação de serviços entre as partes; e (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato pela ré enseja o pagamento de valores inadimplidos, multa contratual e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A existência de contrato de prestação de serviços deve ser comprovada através de todos os meios de prova moralmente admitidos em direito. O art. 212 arrola de modo exemplificativo e não taxativo os meios de prova dos atos negociais a que não se impõe a forma especial, que permitirão ao litigante demonstrar em juízo a sua existência, convencendo o destinatário da prova, que é o magistrado, os fatos relevantes, pertinentes e controversos, sobre os quais deve incidir a prova. 4.1. As provas apresentadas pela autora não foram suficientes para demonstrar a existência de contrato de prestação de serviços com a ré, nem os valores alegadamente devidos. 4.2 Inteligência, ainda, do art. 369 Código Fux, e art. 332 Código Buzaid. 5. Jurisprudência: “(...) 2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). (...)” (07019748720228070002, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira,, 3a Turma Cível, DJE: 30/11/2023.) 6. A relação entre as partes foi caracterizada como comodato, conforme depoimentos e documentos apresentados, não havendo obrigação de pagamento pela ré. 7. A autora não conseguiu comprovar os danos materiais e morais alegados, nem a responsabilidade da ré pelos valores inadimplidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A existência de contrato de prestação de serviços deve ser comprovada por meio de provas documentais e testemunhais de forma robusta. 2. A relação de comodato não enseja obrigação de pagamento pela parte comodante, pois se trata de contrato de empréstimo gratuito." _______________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 212, 373, 579 a 585. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 07019748720228070002, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 30.11.2023; TJDFT, Apelação Cível no 07320690620228070001, Rel. Mario-Zam Belmiro, j. 14.11.2023. A recorrente alega violação aos artigos 107, 212, 579, 585, 594, 884, todos do Código Civil, 373, §1o, e 442, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de contrato verbal entre as partes e não de comodato. Afirma que “as provas documentais e testemunhais coligidas aos autos comprovam inequivocamente a existência do contrato verbal de prestação de serviços, de natureza onerosa e executado por mais de 18 meses, entre abril de 2022 e outubro de 2023, quando houve rescisão abrupta e unilateral pela Recorrida, sem aviso prévio e sem o pagamento das verbas pactuadas”. Sustenta terem as provas sido incorretamente distribuídas, desconsiderando as peculiaridades do caso concreto e a maior facilidade de obtenção pela recorrida, sendo devido o pagamento das parcelas inadimplidas, multa contratual e indenização por danos morais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR, OAB/DF 76.020. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 107, 212, 579, 585, 594, 884, todos do Código Civil, 373, §1o, e 442, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77531402): As provas apresentadas demonstram ter a autora utilizado espaço físico fornecido gratuitamente pela ré nas instalações da unidade de Sobradinho/DF, com o objetivo de prestar serviços diretamente aos transportadores autônomos ou empresas contratadas para o transporte de cimento, os quais são responsáveis pela amarração e enlonamento das cargas, conforme exigido pelas normas do CONTRAN, conforme citado acima. As fichas de registros de empregados, a formalização de contratos terceirizados, certificados, acordos trabalhistas (ID’s 72747457, 72747458, 72747459, 72747864 e 72747865) não demonstram vínculo da parte autora com a parte ré. Na verdade, os mencionados documentos demonstram a relação jurídica entre a autora e seus próprios empregados. Assim, tais documentos não foram capazes de demonstrar responsabilidade da ré pelo pagamento de quaisquer despesas relacionadas ao enlonamento e à amarração das cargas. Mesmo tendo ocorrido pagamentos pela ré de determinados valores (ID’s 72747869), inexiste possibilidade de vinculá-los ao contrato de prestação de serviços alegado na petição inicial. [...] A autora não conseguiu comprovar a existência de contrato verbal de prestação de serviços com a ré, tampouco demonstrar os valores alegadamente devidos, não apresentando provas suficientes aptas a sustentar suas alegações. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR, OAB/DF 76.020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002